Tribunal: TCU
Processo: 037.966/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12599/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.966/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adimilson Guedes de Campos (XXX.947.087-XX) ; Claudinei Machado de Abreu (XXX.450.347-XX) ; Cleusa Verissimo Xavier (XXX.981.707-XX) ; Doralice dos Santos de Aragao Monteiro (XXX.902.847-XX) ; Jorge Luiz de Sousa Lopes (XXX.143.957-XX) ; Jose Maria de Almeida (XXX.162.897-XX) ; Jose Rocha Monteiro (XXX.877.917-XX) ; Luiz Carlos Albuquerque Pereira de Jesus (XXX.359.077-XX) ; Luiz Carlos da Silva (XXX.302.467-XX) ; Osman Medeiros Neto (XXX.865.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.